Tribunal: TJSP
Processo: 1020921-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA – Intervenção de associação de advogados apenas na fase recursal, para defender a manutenção da verba honorária sucumbencial fixada na sentença apelada – Ilegitimidade processual – Não demonstração da autorização corporativa de que tata o art. 5o, inc. XXI, da CF – Petição de contrarrazões desentranhada.

INÉPCIA RECURSAL PARCIAL – Recurso interposto que não impugna no

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA – Intervenção de associação de advogados apenas na fase recursal, para defender a manutenção da verba honorária sucumbencial fixada na sentença apelada – Ilegitimidade processual – Não demonstração da autorização corporativa de que tata o art. 5o, inc. XXI, da CF – Petição de contrarrazões desentranhada.

INÉPCIA RECURSAL PARCIAL – Recurso interposto que não impugna no mérito os fundamentos da sentença apelada – Reiteração da exordial – Afronta à regra do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – Não indicação das razões norteadoras de inconformismo no tocante ao julgado de primeiro grau – Respeito ao princípio da dialeticidade – Aplicação do quanto disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios minorados – Exegese do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil – Apelação parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, provida para minorar a verba honorária sucumbencial.